Tribunal: TJDFT
Processo: 0741914-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741914-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GIOVANNA DE OLIVEIRA MIRANDA AGRAVADO: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Giovanna de Oliveira Miranda em face da r. decisão (ID 171302568, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Fundação de Apoio Tecnológico - FUNATEC, indeferiu o requerimento de tutela de urgência para que ela fosse incluída nas vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes, no concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde do Distrito Federal. O pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 51981717) e, em face dessa decisão, a parte Agravante interpôs Agravo Interno (ID 52475507). Consoante consulta ao processo de referência (autos no 0712094-49.2023.8.07.0005), verifica-se que, em 1o/12/2023, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, por restarem prejudicados em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator